Tribunal: TJPA
Processo: 0017353-47.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017353-47.2009.8.14.0301

APELANTE: SHIRLEY SANDRA RAMOS MONTEIRO, ELIANA COSTA VINAGRE, CECILIA DE FATIMA MENDES BEZERRA, CELIA REGINA DE CASTRO PEREIRA, LEILA CAMPOS DA SILVA, OSVALDINA DA COSTA DE BARROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIOS VERIFICADOS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO HEMOPA PARA FIGURAR NA LIDE ANTE A SUA INDEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. DIREITO JÁ RECONHECIDO EM FAVOR DAS AUTORAS. PLEITO VISANDO O RECEBIMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. DIREITO QUE SE AFIGURA LEGÍTIMO. COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS QUITADAS. JUROS E CORREÇÃO NOS MOLDES COMO ESTABELECIDOS PELO STF E STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS AUTORAS E ESTADO DO PARÁ ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de embargos de declaração e lhes dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SHIRLEY SANDRA RAMOS MONTEIRO E OUTROS
(id. 3510608) e pelo
ESTADO DO PARÁ
(id. 3541394) contra o acórdão lançado no id. 3444132, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CENTRO DE MEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOBRE O MESMO FUNDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei 5.840/94 estabelece as regras do plano de carreira dos servidores do HEMOPA e prevê que aos servidores desta Fundação aplicam-se às disposições constantes da Lei n° 5.810/94

2. O artigo 129 da Lei 5.810/1994 do Regime Jurídico Único estabelece o pagamento de adicionais pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas, bem como a vedação de cumulação de tais verbas salariais.

3. As apelantes já percebem o adicional de insalubridade, constituindo objeto dos autos a pretensão de recebimento do adicional de risco de vida previsto na Lei Estadual nº 5.539/89, que com a alteração decorrente da Lei nº 5.773/93, acrescentou o inciso IV ao art. 1º, prevendo a gratificação pela execução do trabalho de natureza especial, com risco de vida, a servidores estaduais que desenvolvem atividades nas Unidades de Referências Especializadas – URES AIDS da Saúde Pública, ou que trabalhem diretamente com coleta e exame de sangue para detectar a existência do vírus HIV.

4.Havendo vedação à acumulação dos adicionais em questão, consoante disposição legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 5.810/94, não há como ser deferido o adicional de risco de vida pretendido pelas apelantes.

5.Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

Em síntese, as embargantes/autoras alegaram (id. 3510610) ter havido omissão no julgado

no que tange à tese de erro de julgamento, porquanto, na ação, não se discutiu o direito à percepção da gratificação

em si (eis que já reconhecido pela Administração), mas tão somente o direito ao pagamento retroativo de tal vantagem, com relação aos 05 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação, de vez que a Lei nº 5.773, que estabeleceu o pagamento da gratificação em referência, foi editada em 1993.

Requereu, diante disso, o saneamento da alegada omissão com o conhecimento e provimento do recurso.

O réu Estado do Pará também opôs embargos de declaração (id. 3541394) suscitando omissão no julgado em relação à tese de sua ilegitimidade passiva.

Pugnou pelo conhecimento e provimento de seu recuso.

Não houve apresentação de contrarrazões a ambos os recursos, conforme certificado nos ids. 3702703 e 9238038.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS AUTORAS.

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No que tange ao recurso das autoras, desde logo, forçoso reconhecer o vício apontado pelas recorrentes no julgado impugnado, pois verifica-se que, de fato, não foi analisado o pedido de pagamento de retroativo do adicional de risco de vida.

Com efeito, observa-se, mediante o exame dos contracheques juntados com a inicial, que o referido adicional, previsto no art. 1º, IV, da Lei Estadual 5.539/89, já foi reconhecido administrativamente, sendo pago no percentual de 50% (cinquenta por cento) do vencimento-base de cada servidor.

Assim, considerando que tal parcela consta no inciso IV acrescentado ao art. 1º da Lei Estadual 5.539/89 através da Lei n.5.773, de 30 de novembro de 1993, publicada no DOE nº 27.605, de 1°/12/1993, conclui-se que a parcela é devida em período anterior ao ajuizamento da ação, devendo ser garantido às autoras o pagamento retroativo de tal adicional, observando-se para tanto o quinquênio prescricional previsto no art. 1º do Decreto n° 20.910/32.

Consigne-se, por oportuno, que do montante a ser apurado em fase de liquidação, referente ao pagamento retroativo do adicional referido, devem ser compensados os valores concernentes a tal parcela salarial já pagos administrativamente às autoras.

Desse modo, o apelo das autoras deve ser provido, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Ressalte-se que, oportunamente, os juros de mora e a correção monetária a serem aplicados nas verbas devidas não prescritas devem observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, e pelo
STJ, em sede de Recursos Repetitivos, no julgamento do
leading case
REsp n. 1.495.146
[1]
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

O Estado alegou que o julgado ora embargado não se manifestou expressamente acerca da suscitação de sua ilegitimidade passiva e tampouco acerca da necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais na fase recursal.

De fato, não houve menção à tese de ilegitimidade passiva suscitada em sede de contrarrazões (id. 2864570 – fls.393/418), razão pela qual passo analisá-la a seguir.

No caso, todas as requerentes estão lotadas na Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Hemopa que, nos termos do art.1º da Lei estadual n° 5840/1994
[2]
tem natureza de fundação, o que lhe garante autonomia financeira e administrativa.

Dessa maneira, é somente a fundação mencionada que deve arcar com o ônus financeiro para o pagamento das parcelas devidas, sendo imperioso reconhecer, pois, a ilegitimidade passiva do Estado do Pará no caso.

No que tange à alegação de omissão quanto ao pedido de majoração de honorários recursais, resta prejudicado tal exame, diante do acolhimento da procedência do pedido formulado pelas autoras.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, saneando vícios existentes na decisão recorrida, DOU PROVIMENTO aos embargos opostos pelo Estado do Pará para exclui-lo da lide, diante de sua ilegitimidade passiva, e, igualmente, DOU PROVIMENTO aos embargos opostos pelas autoras para, reformando a sentença, dar provimento ao recurso de apelação que interpuseram, julgando procedente o pedido e condenando a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Hemopa ao pagamento do valor retroativo referente ao adicional de risco de vida previsto no art. 1º, IV, da Lei Estadual 5.539/89, observada a prescrição quinquenal e compensados os valores porventura já pagos administrativamente, incidindo os juros e a correção monetária de acordo com os fundamentos acima expostos.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

[2]

Art. 1º A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA,
fundação
autorizada pela Lei nº 4.772, de 11 de maio de 1978 e instituída pelo Decreto nº 10.741, de 2 de agosto de 1978,
com personalidade jurídica de direito público
, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Proteção Social, tem por missão organizar os serviços de hemoterapia e hematologia, incluindo disponibilização de sangue, seus componentes e derivados, doação voluntária, medidas de proteção ao paciente, doador e receptor, disciplinamento das atividades ambulatorial e hospitalar, serviço de referência laboratorial aos transplantes de órgãos e tecidos na Região Norte, incentivo à pesquisa científica, formação e aperfeiçoamento de pessoal, como suporte à rede pública, privada e filantrópica.

Belém, 17/06/2022